Tribunal: TJMT
Processo: 1006496-27.2020.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006496-27.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IVONETE RODRIGUES - CPF: 917.456.831-00 (RECORRENTE), NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 033.981.933-23 (ADVOGADO), WILLIAM MACEDO FRANCA - CPF: 016.061.771-50 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/2802-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1006496-27.2020.8.11.0040

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Ivonete Rodrigues

Recorrido(s):

Itaú Unibanco S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de abril de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM RAZÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATRADO COM O BANCO ITAÚ CONSIGNADO. REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO REFERIDO EMPRÉSTIMO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PROVIDO.

1. No presente caso, o consumidor alega que diante do encerramento de sua conta corrente junto ao Banco, não deveria haver nenhum débito em aberto, vez que somente é possível o encerramento após a quitação de todas as obrigações junto a instituição financeira, contudo, observo que a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito é decorrente do empréstimo consignado junto ao Banco Itaú Consignado, qual não guarda correlação com a conta corrente, por se tratar de obrigações distintas.

2. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, portanto, caberia ao autor comprovar o pagamento do empréstimo contratado, mas inexiste nos autos qualquer comprovação de quitação deste.

3. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
analiso o feito diante das provas juntadas nos autos, em especial os 02 (dois) Termos para Refinanciamento de Cédula de Crédito Bancário de Empréstimo com Desconto em Folha de Pagamento, (ID n. 47661091 e 47661091); devidamente assinados, que demonstram a contratação entre as partes, o que justifica a negativação como efetivada, com referência aos exatos Contratos assinados.
Intima a parte autora se manifestou reconhecendo os empréstimos, alegando ter cumprido cabalmente com os pagamentos, mas restou ausente de qualquer comprovação
. E, conforme extrato acoplado no ID n. 47661097, constam parcelas em atraso. De toda forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil, que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito, o que não ocorreu.
Ora, competia a parte autora provar por documento que adimpliu os empréstimos.
Essas premissas forçam reconhecer a ausência de pagamentos, como também a legitimidade da cobrança.”.

4. Se a instituição financeira comprova a origem da obrigação, e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

5. No tocante ao pedido do Recorrido para que seja o Recorrente condenado em litigância de má-fé, diante da alegada ausência de relação jurídica na petição inicial pelo autor, verifico que no presente caso não houve a negativa de existência de relação jurídica por parte do reclamante, tendo a autora ingressado com a presente ação com sob o argumento de que se houve o encerramento de sua conta corrente que não poderia ensejar a inclusão do nome seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, contudo, o débito questionado nos autos, se trata de obrigação entabulada com o banco Itaú consignado que independe da existência de conta corrente junto a instituição financeira e diante da ausência de comprovação do pagamento do empréstimo não há como declarar inexistente a dívida. Portanto, não havendo alteração da verdade dos fatos não é aplicável as penalidades previstas no inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil.”.

6. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2021